Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA em face da decisão de ID 42293959, por meio da qual esse Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela por ela formulado (ID 42414634). O recurso em evidência foi dirigindo, inicialmente, ao plantão judiciário, ocasião em que o Exmo. Desembargador Plantonista Ângelo Passareli entendeu que não havia nada a prover, com espeque no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017. O il. Magistrado pontuou, também, que a embargante pretende reexaminar a matéria, sendo que “[...] não houve nenhuma alteração no quadro fático que gerou o indeferimento da liminar em Agravo de Instrumento” (ID 42417658). De fato, os presentes Embargos de Declaração têm nítido interesse modificativo, como afirma a própria recorrente em suas razões recursais, pois com eles pretende-se a reforma da decisão combatida. Intimem-se, pois, os embargados para, querendo, responderem em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 22 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator